Tribunal: TJBA
Processo: 8119119-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119119-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADO NOVO PRECO BAIXO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal, no valor de R$ 6.868,69, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 2. As questões postas à apreciação deste Colegiado são: a) o cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação; b) a ocorrência de erro de fato na decisão agravada quanto ao requisito temporal de paralisação processual previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ; c) a prevalência da autonomia municipal para definir o que se considera crédito de baixo valor em detrimento de parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário; d) a força vinculante de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNJ, este Tribunal e o Município; e) a suposta violação ao princípio da não surpresa. 3. O julgamento monocrático pelo relator, com base no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível quando a decisão recorrida se alinha a entendimento consolidado em tese de repercussão geral, como é o caso do Tema 1.184 do STF. Tal procedimento prestigia a celeridade processual e a força normativa dos precedentes, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade. 4. A ausência de interesse de agir, fundamento central da extinção do feito, decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese vinculante firmada no Tema 1.184 do STF. A análise judicial sobre a desproporção entre o custo do processo e o benefício esperado com a cobrança de um crédito de baixo valor constitui prerrogativa do Poder Judiciário. Eventual imprecisão da decisão monocrática quanto ao requisito temporal de um ano de paralisação, previsto em resolução administrativa do CNJ, não invalida o fundamento principal, de índole constitucional, que autoriza a extinção. 5. A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos e definir políticas de ajuizamento de execuções fiscais não se confunde e não pode suprimir a competência do Poder Judiciário para analisar os pressupostos processuais, entre eles o interesse de agir. A fixação de um valor mínimo para ajuizamento por lei local (no caso, R$ 2.300,00) orienta a atuação da Procuradoria Municipal, mas não obriga o Judiciário a processar indefinidamente uma ação que se revele antieconômica e, portanto, carente de interesse processual sob a ótica da eficiência. 6. A interposição de recurso com a finalidade de rediscutir matéria já pacificada e decidida com base em precedente vinculante, utilizando-se de argumentos manifestamente improcedentes, caracteriza conduta que beira o abuso do direito de recorrer e justifica a imposição de advertência à parte agravante sobre o caráter protelatório do seu inconformismo. 7. Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119119-24.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SUPERMERCADO NOVO PRECO BAIXO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.